Tribunal: TJBA
Processo: 8000016-18.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000016-18.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, FREDSON MORAES BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU INCIDENTE SOBRE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. DISTINÇÃO DOS TEMAS 385 E 437 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação voltada ao afastamento da cobrança de IPTU sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica no Município de Santa Inês, sob o fundamento de que a natureza jurídica privada da concessionária afastaria a imunidade tributária recíproca.

A apelante sustenta que o imóvel está integralmente vinculado à prestação de serviço público essencial de energia elétrica, em regime de concessão firmado com a União Federal, sem livre disponibilidade patrimonial, sem posse com animus
domini
e com sujeição à reversão automática ao Poder Concedente ao término da concessão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se concessionária de serviço público de energia elétrica pode ser considerada sujeito passivo do IPTU incidente sobre imóvel utilizado exclusivamente como subestação, quando ausente propriedade, domínio útil ou posse qualificada com animus
domini
; e (
ii
) saber se o imóvel afetado à prestação de serviço público essencial, submetido ao regime de reversibilidade e indisponibilidade relativa, está abrangido pela imunidade tributária recíproca, com distinção em relação aos Temas 385 e 437 do STF.

III. Razões de decidir

O fato gerador do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada do imóvel, nos termos dos
arts
. 32 e 34 do CTN. A mera detenção funcional exercida por concessionária sobre bem vinculado à execução de serviço público essencial não configura posse com animus
domini
apta a atrair a incidência do imposto.

O contrato de concessão limita a livre disponibilidade dos bens afetados ao serviço, vedando sua alienação, cessão ou constituição de garantias sem autorização do Poder Concedente, além de prever a reversão automática dos bens vinculados à prestação do serviço à União Federal quando extinta a concessão.

A hipótese não se confunde com os Temas 385 e 437 da Repercussão Geral, que trataram de bens públicos utilizados por particulares para exploração econômica privada em ambiente concorrencial. No caso, a subestação de energia elétrica constitui infraestrutura indispensável à prestação de serviço público essencial, sem exploração econômica autônoma do imóvel.

A jurisprudência do STF admite distinção em relação aos Temas 385 e 437 quando se trata de imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços públicos essenciais, especialmente no setor elétrico, reconhecendo a possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca a concessionárias que atuam como instrumentalidades estatais.

A cobrança de IPTU sobre bem essencial à concessão tende a gerar impacto econômico sobre a prestação do serviço público, com possibilidade de repercussão tarifária ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da modicidade tarifária prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
1. A sujeição passiva do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada com animus
domini
, não configurada na detenção funcional exercida por concessionária sobre imóvel afetado à prestação de serviço público essencial. 2. Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam automaticamente a imóveis utilizados como subestação de energia elétrica, quando vinculados diretamente à execução de serviço público essencial e submetidos ao regime de reversibilidade. 3. A imunidade tributária recíproca pode alcançar concessionária de energia elétrica quanto a imóvel indispensável à prestação do serviço público delegado, a fim de evitar a oneração indireta da atividade pública e dos usuários. 4. A tributação de bens essenciais à concessão compromete o princípio da modicidade tarifária.
”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, XXI, e 150, VI, “a”; CTN,
arts
. 32 e 34; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 385 da Repercussão Geral; STF, Tema 437 da Repercussão Geral; STF, RE 1.546.804
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.06.2025; STF, RE 1.313.226
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.07.2023; STF, RE 1.475.782
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 11.03.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000619-70.2014.8.05.0212, Rel. Desª Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000016-18.2020.8.05.0221, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e Apelado
MUNICIPIO DE SANTA INES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao IPTU incidente sobre o imóvel da Subestação SE Santa Inês, inscrição imobiliária nº 01.01.122.0264.001, anular os lançamentos dos exercícios de 2018 e 2019 e afastar os lançamentos futuros enquanto persistirem as condições fáticas e jurídicas reconhecidas
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA